Tribunal: TJDFT
Processo: 0753110-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753110-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ contra ato imputado ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a questão de ordem suscitada na 8a Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) da CLDF e, ainda, rejeitou o requerimento de redistribuição do Projeto de Lei n. 2.260/2021 para tramitação perante a Comissão de Educação, Saúde e Cultura. O impetrante, no exercício do mandato de Deputado Distrital, assevera sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, cujo propósito é a preservação da higidez do processo legislativo, por se tratar de direito líquido e certo de parlamentares. Em suma, alega a existência de vícios procedimentais concernentes à tramitação do Projeto de Lei n. 2.260/2021, que “autoriza o Poder Executivo a promover a concessão ao setor privado da prestação do serviço público, precedida de obra pública para reforma, ampliação, gestão, operação e exploração da Rodoviária do Plano Piloto e Galeria dos Estados de Brasília, Distrito Federal, e dá outras providências”. Como lastro, apresenta os seguintes fundamentos: a) a aprovação do parecer submetido ao crivo da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) se deu no curso da 8a Reunião Extraordinária Remota, realizada em 17/11/2023; b) a designação da aludida reunião desprezou o teor do art. 1o da Resolução n. 318/2020 da CLDF, segundo o qual as reuniões remotas, destinadas à discussão e votação de matérias em ambiente virtual, restringem-se aos casos de impedimento ou impossibilidade de realização de reunião presencial, em virtude do contexto de pandemia (Covid-19); c) a norma indicada como fundamento para a designação da reunião remota constitui ato normativo de natureza excepcional e temporária, não mais vigente, porquanto superado o contexto que deu ensejo à sua edição; d) há descompasso entre os motivos elencados pela Presidência e os requisitos objetivos inseridos na norma atinente à questão; e) a deliberação da matéria em reunião remota ofende ao princípio constitucional da participação popular; f) nos termos do art. 55 da LODF, as reuniões da CLDF devem ser realizadas na sede, ressalvada alteração temporária, mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros, e desde que presentes motivos relevantes e conveniência pública; g) é necessário e relevante que o projeto de lei tramite perante a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, pois o objeto da proposição repercute sobre o patrimônio cultural e o orçamento da Educação (Passe Livre Estudantil), mas o requerimento formulado nesse sentido foi rejeitado, sem qualquer justificativa; h) a necessária manifestação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal; i) a apresentação de dezenas de emendas na data da votação presencial. O impetrante, ainda, tece considerações acerca dos relatórios técnicos e pareceres acostados à proposta, emanados do TCDF e da SEMOB, lançando dúvida acerca do seu teor e de sua validade. Retoma a relevância da rodoviária do plano piloto como parte essencial ao patrimônio cultural e à memória. Em arremate, requer seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, a fim de tornar sem efeito a votação do PL n.o 2.260/2021, ocorrida em 12/12/2023, a fim de garantir “a observância dos interstícios e apreciação pelas comissões competentes”, e determinar à autoridade coatora que se abstenha de submetê-la à apreciação do Plenário, até o julgamento do presente mandamus. No mérito, pugna pela confirmação do provimento antecipatório, para que seja revogada a aludida votação, para oportuna manifestação da Comissão de Educação e Saúde, com garantia de prazo para a apresentação de emendas. Custas iniciais recolhidas (ID 54412671). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame da pretensão liminar. É firme a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que o mandado de segurança também é instrumento cabível e adequado à garantia do devido processo legislativo, desde que impetrado por parlamentares, porquanto detentores do direito líquido e certo à higidez do procedimento. Nesses casos, objeto do writ deve restringir-se às ofensas perpetradas contra disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Não se trata de um instrumento de controle preventivo de constitucionalidade de amplo espectro, como já registrado no julgamento do MS 32033, cuja ementa é reproduzida a seguir: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido. (MS 32033, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014 RTJ VOL-00227-01 PP-00330) Ainda em relação ao restrito objeto dos mandados de segurança voltados à garantia do devido processo legislativo, também já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de intromissão do Poder Judiciário em questões internas de organização e funcionamento das Casas Legislativas. Confira-se: [...] 1. Conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em precedente julgado sob a Sistemática da Repercussão Geral (Tema no 1.120), “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE no 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/21). [...] (MS 38199 MC, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022) Destarte, em exame perfunctório, próprio dos juízos de cognição sumária, tenho que os dispositivos expressamente apontados na inicial, relativos à realização de reuniões remotas, representam regras circunscritas ao domínio interna corporis do Poder Legislativo, elaboradas para reger os trabalhos diários, sobre as quais é defeso o controle judicial. Com efeito, o impetrante não aponta quais disposições pertinentes ao cerne do processo legislativo, consagradas no texto constitucional ou na LODF, foram objetiva e concretamente desprezadas. Ademais, embora não esclarecida a dinâmica ou o andamento da proposição da Casa Legislativa, a consulta à movimentação disponível no endereço eletrônico da CLDF revela a tramitação efetiva desde 2021, com distribuição às seguintes comissões: Comissão de Assuntos Fundiários – CAF, Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo – CDECTMAT, Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana – CTMU, Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle – CFGTC, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – CEOF e Comissão de Constituição e Justiça – CCJ. E, quanto à alegada inexistência de justificativa para o indeferimento do pedido de tramitação perante a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, o controle judicial depende da apresentação das informações da autoridade coatora. Também chama a atenção o registro fotográfico trazido pelo próprio impetrante, de reuniões posteriores, realizadas de modo presencial, com efetiva presença da população e entidades interessadas. Por fim, não se vislumbra neste momento processual o risco real e iminente de irreversibilidade, sobretudo em relação aos alegados danos ao patrimônio cultural, pois, conforme consabido, mesmo após autorização legislativa, a concessão de determinado serviço ou área pública à iniciativa privada depende de processo licitatório – nem sequer deflagrado. Emerge razoável, portanto, seja oportunizado contraditório. Nesse descortino, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de novo exame caso alteradas as circunstâncias fáticas. À autoridade coatora, para informações. Após, intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Em seguida, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator